Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714929-59.2022.8.07.0000 Agravante JOAO FERREIRA VIEGAS Agravado MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, em autos de cumprimento de sentença, decidiu que “se o valor do principal pode ser depositado diretamente na conta do credor, não se justifica o depósito na conta da advogada, notadamente porque seus honorários já ficaram reservados na decisão embargada”. O Agravante informa que trata-se de “Cumprimento de sentença de Ação de Cobrança de aluguéis atrasados, demais encargos da locação e todas as despesas relativas ao processo (honorários advocatícios sucumbenciais, multa da fase do cumprimento de sentença, custas processuais), movida em desfavor de Maria de Fátima Fernandes Plácido, em que o STJ, em sede de recurso especial, nos autos do Agravo de Instrumento, autorizou a penhora de 30% dos rendimentos brutos da Agravada, funcionária aposentada do Senado Federal”, bem como ante a realização de depósitos mensais, postulou o pagamento dos honorários de sua advogada, mediante a transferência de valores depositados para a conta bancária desta e envio de ofício ao Setor de Pagamento do Senado Federal para que proceda ao depósito mensal na conta da advogada até atingir o limite de R$ 32.408,79 e após o depósito do saldo remanescente no valor de R$ 70.119,14 na conta bancária do Agravante. Sobreveio a Decisão que determinou expedição de ofício ao Senado Federal para que o correspondente ao percentual de 30% sobre os proventos da Agravada seja depositado na conta da advogada do Autor e 70% na conta do Agravante e que fossem realizadas as transferências bancárias de numerário depositado em Juízo da mesma forma. O Agravante opôs embargos de declaração no qual requereu o depósito mensal na conta de sua advogada até a satisfação integral do débito em razão da Procuração conter poderes específicos para dar e receber quitação. Rejeitados os embargos de declaração, o Agravante sustenta que “o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de exigir, em caso de vitória no processo, a expedição do alvará para levantamentos/transferências de valores em seu nome. No caso em tela, resta claro a presença do error in judicando na decisão agravada, eis que a transferência dos valores, consoante o determinado pela juíza de piso, afronta ao, expressamente, determinado no artigo 5o, parágrafo 2o, e 7o, inciso I, da Lei 8.906/1994 e contraria o artigo 105 do CPC”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a antecipação da tutela recursal para que “os depósitos relativos ao desconto, até a satisfação integral do débito exequendo, do percentual de 30% (trinta por cento), TÃO SOMENTE, em nome da advogada que atua no presente feito, Dra. Clarice Pereira Pinto, OAB/DF 14.610, isso feito mediante ofício ao órgão empregador da Agravada e de transferência bancária, para o BANCO DO BRASIL, C/c no 387.301-3, Ag. 3601-3, eis que a procuração de id 16516239 - Procuração/Substabelecimento (Procuração e declaração hipossuficiência), confere a advogada, Dra. Clarice Pereira Pinto, OAB/DF, os poderes especiais para receber e dar quitação, confirmando-a em sede de acórdão, quando do julgamento definitivo do presente recurso”. Preparo regular ID 35204833. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: O ofício de ID n. 118610939 informa que já foi implementado o desconto mensal de 30% dos rendimentos líquidos da parte executada pelo Senado Federal, será realizado a partir do contracheque de fevereiro/2022 até junho/2025. Intimada a apresentar os dados bancários para o empregador do requerido promover os depósitos diretamente na conta do credor, a parte requereu o pagamento da quantia referente aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais diretamente na conta da advogada e, após a satisfação destes, o depósito do principal na conta da parte autora. Malgrado se trate de verba com natureza alimentar, o propósito da presente demanda é a quitação da dívida objeto do cumprimento de sentença, não sendo possível que a patrona do autor receba o pagamento de seus honorários antes mesmo do pagamento da dívida principal. Entretanto, nada obsta que os descontos mensais no contracheque da executada contemplem, ao mesmo tempo, ambas as dívidas: principal e de honorários contratuais e sucumbenciais. ... Assim, atribuo a esta decisão força de ofício a ser encaminhada à Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado Federal para que promova alteração nas contas de destino em relação aos descontos já implementados na remuneração de MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO, CPF 178.349.534-00, no percentual de 30% dos proventos líquidos da aposentadoria, descontado de seu contracheque mensalmente, até a quitação total da dívida de R$ 105.119,14 (cento e cinco mil, cento e dezenove reais e quatorze centavos), para que passem a ser realizados da seguinte maneira: 1) a porcentagem de 30% sobre o referido valor deverá ser depositada na conta da advogada do autor, qual seja: Banco do Brasil, conta 387.301-3, Agência 3601-3, de titularidade de CLARICE PEREIRA PINTO, OAB/DF 14.610, CPF 381.056.671-34, até atingir o valor de R$ 33.908,51 (trinta e três mil novecentos e oito reais e cinquenta e um centavos). 2) a porcentagem de 70% sobre o referido valor deverá ser depositada na conta do exequente, qual seja: Caixa Econômica Federal, conta corrente 00023187-8, agência 0688, operação 001, de titularidade de JOÃO FERREIRA VIEGAS, CPF 120.087.291-68. 3) Em havendo quitação do valor indicado no item 1, os demais descontos deverão ser revertidos em sua totalidade para a conta indicada no item 2, até a quitação total do saldo devedor apontado. Atribuo a esta decisão força de ofício a ser encaminhada ao Banco do Brasil para que Vossa Senhoria proceda às seguintes transferências do saldo depositado na conta judicial com número de depósito 2400122880257, número da guia 000000025100887, realizado em 16/03/2022 (extrato em anexo), da seguinte forma: 1) R$ 777,36 (setecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) e demais acréscimos legais sobre essa quantia, para o Banco do Brasil, conta 387.301-3, Agência 3601-3, de titularidade de CLARICE PEREIRA PINTO, OAB/DF 14.610, CPF 381.056.671-34; e 2) R$ 1.813,85 (mil oitocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) e demais acréscimos legais sobre essa quantia, para a Caixa Econômica Federal, conta corrente 00023187-8, agência 0688, operação 001, de titularidade de JOÃO FERREIRA VIEGAS, CPF 120.087.291-68. ... Sobreveio Decisão em embargos de declaração, cuja parte objeto de insurgência recursal transcrevo: ... No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante apresentou pedido diverso daquele apreciado através da decisão de ID 120920734. Com efeito, se o valor do principal pode ser depositado diretamente na conta do credor, não se justifica o depósito na conta da advogada, notadamente porque seus honorários já ficaram reservados na decisão embargada. ... A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, padece de razoabilidade a pretensão de recebimento dos honorários advocatícios e após sua integral quitação nos autos de cumprimento de sentença, o adimplemento da dívida principal. Em recente Julgado, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou que o titular do direito material não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas o representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. Confira-se: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. 3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente. 4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente. 5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes. 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. 10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/8/2021). Ademais, o Agravante, em sede de aclaratórios, inovou sua pretensão ao requerer o depósito mensal na conta de sua advogada até a satisfação integral do débito em razão da Procuração conter poderes específicos para dar e receber quitação. Por via transversa, o Agravante buscou a alteração da Decisão agravada com base na Procuração, sendo que conforme bem asseverou o MM. Juiz, “se o valor do principal pode ser depositado diretamente na conta do credor, não se justifica o depósito na conta da advogada, notadamente porque seus honorários já ficaram reservados na decisão embargada”. Em princípio, a meu ver, de forma acertada o Juízo a quo determinou o pagamento mensal proporcional no importe de 70% (setenta por cento) ao Agravante e 30% (trinta por cento) a sua advogada sobre o valor descontado dos proventos da Devedora, mediante o depósito direto nas contas bancárias respectivas. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator